Tribunal: TJPA
Processo: 0013255-53.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013255-53.2017.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: LUCIVALDO DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO CORREIÇÃO PARCIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO MINISTERIAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal recebida como correição parcial em que se pretende a reforma de sentença que determinou, sem requerimento ministerial, o arquivamento de inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode determinar o arquivamento de inquérito policial sem a prévia manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não pode determinar, de ofício, o arquivamento de inquérito policial sem a manifestação do Ministério Público, pois este é o titular exclusivo da ação penal pública e detém a competência para decidir sobre a suficiência dos elementos investigativos e a necessidade de prosseguimento ou arquivamento.

4. A decisão impugnada viola o entendimento jurisprudencial que veda a usurpação da função ministerial na condução da persecução penal.

5. O arquivamento do inquérito, sem prévia oitiva do Ministério Público, caracteriza
error in procedendo
, impondo a anulação da decisão e o restabelecimento da investigação no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O magistrado não pode determinar, de ofício, o arquivamento de inquérito policial sem prévia manifestação do Ministério Público. 2. O arquivamento de investigações criminais constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, nos termos do sistema acusatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º; CPC, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPB, Correição Parcial Criminal n. 0805223-67.2024.8.15.0000, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, j. 03/04/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1578376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA que determinou o arquivamento do Inquérito Policial n. 00049/2017.005756-8 sem a manifestação do órgão ministerial (ID 12703290).

O recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que haja o regular prosseguimento das investigações (ID 13850306).

O interessado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13850309), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 14483073).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o recorrente interpôs o recurso inadequado, porquanto o meio apropriado para atacar a decisão do juízo singular que determina o arquivamento do inquérito policial e outros procedimentos investigatórios, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal, nos moldes do art. 268 do Regimento Interno desta Corte (TJPA,
ApCrim. n. 0011306-93.2015 .8.14.0124
, relator Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

Não obstante, recebo
o apelo como correção parcial criminal
, em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do art. 579 do CPP.

No mérito,
verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou o arquivamento do inquérito policial, conforme trecho da decisão impugnada transcrita a seguir:

“No último despacho proferido por este Juízo, consignou-se:

‘Inicialmente, destaco que a instauração do inquérito policial, e tudo mais a ele relacionado, são tarefas essenciais da Autoridade Policial que objetivam trazer substrato a uma eventual ação penal.

No presente caso, verifico que até o momento não houve o cumprimento da diligência por parte do delegado de polícia.

Em investigações de maior complexidade é perfeitamente possível o pedido de dilatação do prazo, conforme previsto no Art. 10, §3°, do Código de Processo Penal.

Contudo, o inquérito,
por mais de uma vez
, retornou da delegacia sem cumprimento.

Consequentemente, o processo fica paralisado indefinidamente, somando número com outros na mesma situação. A secretaria da vara, por sua vez, acaba por fazer trabalho em dobro, sempre devolvendo os autos para a delegacia, sem resultado útil, retardando o desfecho do caso e gerando acúmulo de processos.

Diante do exposto, dê se vista dos autos ao Ministério Público, com prazo de 15 (quinze) dias, para a tomada das providências que entender cabíveis em relação ao fato descrito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do órgão ministerial, será tomado como renúncia tácita ao oferecimento da denúncia, decorrendo no posterior arquivamento do feito.
’.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado do Pará permaneceu inerte não apresentando qualquer manifestação sobre o andamento do presente inquérito policial.

Não se mostra razoável que investigações perdurem indeterminadamente, com prorrogações indefinidas ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa para sua continuidade, o que vai de encontro aos princípios fundamentais da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, conforme art. 5º, LXXXVIII, da CF. Nesse sentido, decisão do STF no INQ 4.429, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/06/2018.

Desse modo, sendo o Ministério Público o
dominus litis
da ação penal pública, diante de sua inércia, determino o
ARQUIVAMENTO deste inquérito policial, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal
(ID 12703290).

Sem embargo, filio-me ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “o magistrado não pode determinar o arquivamento de inquérito policial, de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público, porquanto somente a este, como exclusivo titular da ação penal pública, cabe realizar o juízo de valor sobre os elementos constantes em autos de inquérito, e decidir se há ou não fundamento para o eventual oferecimento de denúncia, requerendo, se assim entender conveniente, o arquivamento”. (TJPB,
Correição Parcial Criminal n. 0805223-67.2024.8.15.0000
, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, j. 03/04/2024).

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial" (STJ,
AgRg no REsp n. 1578376/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/11/2016).

No caso concreto, a decisão que determinou o encerramento das investigações e, por conseguinte, a interrupção das eventuais diligências em andamento, causou prejuízo ao órgão ministerial, incorrendo o magistrado em
error in procedendo
, em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial, para anular a decisão atacada e determinar o prosseguimento das investigações no juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025